Tribunal: STF
Processo: ARE 1371631
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIME. CRIMES DA LEI DE DROGAS. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, COMBINADO COM O ARTIGO 40, INCISO V, AMBOS DA LEI Nº. 11.343/06. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRELIMINAR. INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. Não há falar em inépcia da denúncia por não ter feito referência a Portaria nº. 344 da ANVISA, pois tal não está entre os requisitos do artigo 41 do CPP. Diante disso, prescindível a sua referência na peça acusatória. CONDENAÇÃO. PROVA CONVINCENTE. MANUTENÇÃO. Acusado flagrado quando transportava/trazia consigo 30,9kg (trinta quilos e novecentos gramas) de crack escondida na lateral do veículo que dirigia. E, não comprovadas as alegações defensivas, é o caso de manutenção da condenação com base na coerente narrativa dos policiais que efetuaram a abordagem e a apreensão da droga. MAJORANTE DA INTERESTADUALIDADE. DESCABIMENTO DA EXCLUSÃO. Diante das claras narrativas dos policiais apreensores, no sentido de que o acusado transportava a droga do Estado de Santa Catarina para o do Rio Grande do Sul, resulta mantida a majorante do inciso V, do artigo 40 da Lei nº 11.343/06. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. ADEQUAÇÃO. INVIABILIDADE DE REDUÇÃO. Pena fundamentada nos elementos dos autos, cada vetorial com seu fundamento próprio, não há falar em bis in idem. Ainda, dosada em conformidade com os critérios de necessidade e suficiência para a prevenção e a reprovação do delito, não há o que reparar. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA REDUTORA DO §4º, DO ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. NÃO ACOLHIMENTO. Não se reconhece a causa especial de redução de pena prevista no artigo 33, §4º, da lei nº 11.343/06 no caso, uma vez que os elementos dos autos dão conta de que se dedicava a atividades delituosas sendo traficante de grande porte, fazendo, inclusive, distribuição. Ademais, o apelante ostenta três condenações anteriores transitadas em julgado, configuradoras de maus antecedentes e responde a outro processo por tráfico. REGIME FECHADO. ADEQUAÇÃO. NÃO ABRANDAMENTO. Imposto o regime fechado com base nos elementos dos autos, ou seja, o fato de ser distribuidor de droga de alta potencialidade lesiva e a negatividade de duas vetoriais do artigo 59 do Código Penal, se mostra adequado, conforme os ditames do artigo 33, §3º do Estatuto Repressivo e do entendimento do STJ. PENA DE MULTA. INALTERADA. Dosada a pena de multa em simetria à privativa de liberdade, não há falar em redução, haja vista ter observado o critério legal. PRELIMINAR REJEITADA. APELO DEFENSIVO NÃO PROVIDO.”



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 1º, III, e 5º, XLVI, da CF. Afirma que, “ainda que mantido o juízo condenatório, seria de rigor o redimensionamento da excessiva pena fixada na sentença prolatada pelo Juízo singular mantida pelo Egrégio TJRS, a aplicação da causa de diminuição da pena prevista no art.33, § 4°, da Lei de Drogas e o estabelecimento de regime prisional diverso do fechado”. 



    3. O recurso é inadmissível, tendo em vista que a controvérsia relativa à individualização da pena passa necessariamente pelo exame prévio da legislação infraconstitucional. Nesse sentido, vejam-se o AI 797.666-AgR, Rel. Min Ayres Britto; o AI 796.208-AgR, Rel Min. Dias Toffoli; e o RE 505.815-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa. 



    4. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Nessa linha, cito o ARE 1.312.369-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. REINCIDÊNCIA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020.



    2. Agravo interno desprovido.”



    5. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se. 



          Brasília, 28 de março de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator